Tribunal: TJPA
Processo: 0806267-69.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806267-69.2021.8.14.0028

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA E SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A., sustentando a existência de omissão no acórdão que deu provimento à apelação e determinou a devolução em dobro de valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão a ser dirimida consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à alegada impossibilidade de devolução de valores em dobro, bem como aplicação de juros a partir da citação, devendo-se, para tanto, analisar se há vício sanável pela via dos embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. No caso, a decisão embargada enfrentou expressamente a matéria, assentando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC e reconhecendo a má-fé do fornecedor, razão pela qual manteve a determinação de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente. Da mesma forma, reconheceu claramente a responsabilidade extracontratual, aplicando juros a partir do evento danoso.

5. Ausente qualquer vício sanável pela via aclaratória, constata-se que a insurgência visa, em verdade, à reanálise do mérito, o que não se admite nesta sede.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, inexistentes no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, art. 42, parágrafo único.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BMG S.A.
, em face de Acórdão que conheceu da apelação e deu-lhe provimento, reformando a sentença.

Inconformado, o embargante opôs o presente recurso alegando que existe omissão na decisão

quanto à alegação de impossibilidade de devolução de valores em dobro, alegando que a má-fé não foi comprovada no voto.
Além disso, afirma que há omissão em relação à
divergência quanto à incidência de juros a partir da citação

O embargado não apresentou contrarrazões aos embargos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios.

Em verdade, a parte recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que, inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se que as questões apontadas como omissão foram devidamente enfrentadas pela decisão no julgamento da Apelação.

O embargante defende que o acórdão foi omisso quanto à alegação de impossibilidade de devolução de valores em dobro, alegando que a má- fé não foi comprovada no voto. Afirma que o consumidor não foi convencido a fazer negócio diverso e que apenas realizou cobranças do que acreditava ser o contrato regularmente avençado, havendo engano justificável.

Ocorre que o
voto foi claro no sentido de não acolher as alegações. Reconheceu que o consumidor foi induzido a erro no momento da contratação e, por isso, restou comprovada a má-fé:

“Em casos como o ora em exame, o consumidor, geralmente pessoa idosa, sem maiores esclarecimentos, acaba por ser envolvida com uma proposta de contratação de um tipo de crédito que atende senão aos interesses da instituição financeira.

Dessa forma, em que pese o consumidor almejar a contratação do empréstimo consignado, este acaba sendo induzido a erro substancial quando da celebração do contrato, decorrente do fato de agir de um modo que não seria a sua vontade, se conhecesse a verdadeira situação”.(...)

“No caso dos autos a devolução se impõe, pois tendo havido induzimento da parte a erro substancial, patente a má-fé de prepostos do apelado na obtenção da contratação”
.

Além disso, defende o embargante a omissão em relação à
divergência quanto à incidência de juros a partir da citação, por considerar que a indenização é decorrente de responsabilidade contratual.

Contudo, o acórdão considerou que os danos causados foram provenientes de cobranças não respaldadas por contrato válido, reconhecendo a responsabilidade extracontratual e a aplicação de juros desde o evento danoso, com base na súmula 54 do STJ.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já fundamentadamente decididas em sentença ou acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, ante a inexistência de contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, conforme a fundamentação.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas. O julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 07/10/2025